Tribunal: TJDFT
Processo: 0735322-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735322-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE LEITE FERREIRA FONTINELE AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, ELLE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DANIELE LEITE FERREIRA FONTINELE contra decisão proferida nos autos da demanda n 0732423-65.2021.8.07.0001, em tramite perante a 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspensão das cobranças mensais do empréstimo inserido na Cédula de Crédito Bancário no 62-9690443/21 emitida pelo réu BANCO DAYCOVAL S/A, após fraude praticada pela ré ELLE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI. Alega que a segunda ré/agravada entrou em contato por telefone e informou ter adquirido as dívidas da autora junto ao Banco do Brasil. Propôs quitação de empréstimos, mas para tanto a agravante deveria realizar um novo empréstimo no valor de R$ 25.613,03 e repassar à segunda agravada o valor de R$ 23.613,03. Somente após repassar o valor para a segunda agravada e receber o contracheque percebeu que havia sido vítima de fraude. Entende que a decisão recorrida foi equivocada. Sustenta responsabilidade do primeiro réu ao tratar previamente com representantes da ELLE IINFORMAÇÕES CADASTRAIS acerca de contrato de empréstimo em nome da agravante sem sua autorização, o que teria influenciado na fraude. Sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de antecipação de tutela recursal, especialmente: a) verossimilhança das alegações e fumus boni iuris pois o Banco Daycoval teria agido de forma negligente ao tratar sobre empréstimo, descontos, proposta com terceiro agindo em nome da agravante; b) probabilidade do provimento recursal, pois teria colacionado os documentos comprobatórios da falha na prestação de serviço; c) periculum in mora, pois atualmente desembolsa mensalmente a quantia de R$ 702,13 e perdurará por 72 meses, sendo que possui renda líquida de R$ 4.977,87 e gastos de R$ 3.211,79; e d) probabilidade de perecimento do direito pois corre o risco de não ter condições de arcar com seus custos mensais. Pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “a) O recebimento tempestivo do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão da gratuidade de justiça; c) A concessão da tutela recursal, concedendo a tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para suspender as cobranças mensais do empréstimo inserido na Cédula de Crédito Bancário firmando junto à 1a Agravada d) Intimação das (os) Agravadas (os) para apresentar CONTRARRAZÕES e/ou CONTRAMINUTA, em atenção ao art. 1.019, inc. II, do NCPC; e) Seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para cassar a decisum Agravada, determinando a suspensão dos descontos realizados, até que haja decisão de mérito e; f) Que todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. Brenno Duarte Moreira Lima, inscrito na OAB/DF sob o no 43.968” A decisão impugnada foi assim lançada: “Trata-se de Ação de Conhecimento, ajuizado por DANIELE LEITE FERREIRA FONTINELE, em face de BANCO DAYCOVAL S.A. e ELLE INFORMACOES CADASTRAIS EIREL. Aduz a parte autora que recebeu ligação da Sra. Jéssica Oliveira colaboradora da empresa ELLE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, ora 2a Ré no qual foi proposta a compra de dívidas em nome daquela, fruto de 2 (dois) empréstimos para com o Banco do Brasil, credor originário dos débitos – Portabilidade. A negociação consistiria na realização de um novo empréstimo no importe R$ 25.613,03 (vinte e cinco mil, seiscentos e treze reais e três centavos) com a 1a Ré, no qual a Autora repassaria R$ 23.613,03 (vinte e três mil, seiscentos e treze reais e três centavos) a ELLE INFORMAÇÕES CADASTRAIS com a finalidade de quitar os débitos com o Banco do Brasil. Afirma que em 26/06/2021, a 1a Ré depositou o montante acordado na cédula de crédito bancário no 62-9690443/21, momento no qual a Autora transferiu o montante de R$ 23.613,03 (vinte e três mil, seiscentos e treze reais e três centavos) para conta bancária da 2a Ré para que ela prosseguisse com a quitação dos empréstimos originários realizados junto ao Banco do Brasil. Posteriormente a requerente percebeu que havia sido vítima de um golpe e que a segunda Requerida não havia comprado sua dívida junto ao Banco do Brasil mas, sim, feito um novo empréstimo consignado junto à primeira Requerida, apropriando-se indevidamente da totalidade do valor do novo negócio jurídico novas prestações. Requer assim, em tutela de urgência que sejam suspensos os descontos dos valores de R$ 702,13 até o julgamento do mérito da demanda constante nos contracheques da Requerente. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, entendo que a princípio o primeiro requerido não tem qualquer participação na fraude a que a autora foi vítima, pois foi a própria autora que transferiu para a segunda ré os valores devidamente depositados em sua conta corrente, de forma que não há como suspender neste momento os descontos mensais. Cite-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2021 17:07:12. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito” É o relatório. Decido. Defiro o benefício da justiça gratuita. Não há demonstração através de provas pré-constituídas, como se exige em sede de agravo, de que o Banco Daycoval tenha contribuído de alguma forma na realização do golpe efetuado por terceiros. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de novembro de 2021